Tribunal: TJES
Processo: 0047834-11.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047834-11.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: JORGE CORDEIRO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por parte Embargante, que sustenta a existência de omissão no acórdão ao argumento de que o depoimento testemunhal não teria sido devidamente analisado, especialmente quanto à alegação de que o Embargante, após o acidente, não consegue laborar com igual desempenho em razão das sequelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, que justificariam a revisão do julgado via Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido pronuncia-se de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas, considerando que a singela alegação de uma testemunha que não presenciou diretamente os fatos não tem o condão de infirmar a conclusão do perito.

Inexiste afronta aos artigos 374 e 1.022 do CPC, pois a decisão abordou todos os pontos relevantes ao deslinde do feito, manifestando-se sobre os argumentos que poderiam, em tese, modificar a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam a rediscutir o mérito ou a reavaliar a justiça da decisão, como reiterado pelo STJ: "Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou promover nova análise das provas, destinando-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 374 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0047834-11.2012.8.08.0024

EMBARGANTE
: JORGE CORDEIRO DOS SANTOS

EMBARGAD
O
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Jorge Cordeiro dos Santos em razão do v. Acórdão (id
8320121
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ora Embargante na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS - REEMBOLSO PELO ESTADO.

1 – A prova técnica demonstrou que, após a consolidação das lesões, não apresenta o autor qualquer incapacidade laboral.

2 - Não obstante a alegação de que dita prova não teria levado em consideração sua nova realidade fática/atividades desempenhadas, a singela alegação de uma testemunha não é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo perito, na medida em que o depoente ficou sabendo apenas “por terceiro sobre as lesões e incapacidades acima relatadas”, ou seja, não presenciou tais fatos.

3 - Não estando o segurado incapacitado, temporária ou definitivamente, não há falar em procedência do pleito autoral.

4 - Assiste razão ao INSS em seu pleito, como reconhecido pelo Estado em sede de contrarrazões e já decidido pelo STJ: "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91" (STJ, REsp 1.823.402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/10/2021, julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015).

5 - Recurso do autor desprovido e do INSS provido.

Nas razões recursais (id 8410557) o Embargante sustenta omissões no julgado uma vez que, no seu entender, “
o relato da testemunha ouvida é essencial para o deslinde do feito, devendo as declarações serem analisadas de forma exauriente, especialmente quanto a afirmação de que o recorrente, após o acidente, não consegue laborar com igual desempenho em decorrência das sequelas advindas do acidente
”.

Em que pesem os argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso.

R
estou demonstrado que “
não obstante a alegação de que dita prova não teria levado em consideração sua nova realidade fática/atividades desempenhadas, entendo que a singela alegação de uma testemunha não é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo perito, na medida em que o depoente ficou sabendo apenas “por terceiro sobre as lesões e incapacidades acima relatadas”, ou seja, não presenciou tais fatos
.”.

Destarte, “
inexiste afronta aos arts. 374 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.196/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Desta forma, a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos. No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios”.
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.